Tribunal: TCU
Processo: 029.065/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que condenou a recorrente ao pagamento de débito e multa em função da não comprovação da entrega de medicamentos contratados ao Município de Casa Nova/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela empresa Focus - Comércio de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 12.989.241/0001-94) contra o Acórdão 2386/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. notificar acerca desta deliberação o recorrente.